Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAL E ESTÉTICO. AGRESSÃO FÍSICA. FRATURAS NO ROSTO. VALORAÇÃO DO DANO MORAL. PROVA DO DANO ESTÉTICO. LEVE DESVIO DO NARIZ PARA A DIREITA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de compensação por danos moral, estético e material, tendo em vista agressão física praticada pelo réu, que ensejou o seu indiciamento por crime de lesão corporal de natureza grave.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o autor à compensação dos danos moral, estético e material.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a valoração da compensação moral; (ii) a inexistência de prova do dano estético.
III – Razões de decidir
4. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor da compensação moral fixado pela r. sentença.
5. O dano estético reflete modificação permanente no físico, o que ficou comprovado no processo com o laudo médico elaborado na rede pública de saúde do Distrito Federal, em que consignado que o autor, após o procedimento cirúrgico, permanecerá com desvio no nariz para a direita. O fato de o desvio ser leve poderia influenciar no arbitramento do valor da compensação por dano estético, mas não foi objeto de insurgência recursal.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 387; STJ, AgInt no REsp n. 1.863.811/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023.